Tribunal: TJES
Processo: 5005330-55.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005330-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVISSON SCHUAB SANTANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005330-55.2023.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
DEYVISSON SCHUAB SANTANA

REC
ORRID
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
ESCORREITO CUMPRIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMBATIDO
.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7449529.

Contrarrazões no Id. 7449533 e Recorrido assistido de procurador desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7449529), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
7449526
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Assim, conheço dos embargos para, em seu mérito, negar-lhes provimento. Tendo o(a) executado(a) adimplido a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se
de
cumprimento de sentença

na qual o Autor afirma que,
em razão da demora do DETRAN/ES em cumprir
a sentença de Id. 7449513
(págs. 4-8)
, do processo
0008499-77.2019.8.08.001
,
determina
n
do a anulação do ato administrativo
nº 84421819
, que culminou na suspensão da sua CNH,
tal obrigação
deve ser convertida em perdas e danos.
O Recorrente explica que
, entre o ajuizamento da ação e a efetiva anulação pelo DETRAN/ES,
precisou realizar um novo processo de habilitação
por causa do trabalho
, arcando com todas
o
s cust
o
s.

Em suma,
o
magistrad
o
sentenciante

entendeu que ‘‘A urgência da prestação não necessariamente torna a prestação impossível, tampouco atribui culpa ao requerido na eventual impossibilidade’’.
Também aduziu que ‘‘Não restou comprovada culpa do executado na impossibilidade de cumprimento da prestação. Sequer a prestação tornou-se impossível, haja vista o escorreito cancelamento do processo administrativo combatido’’.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
ocorrência de novo processo de habilitação para condução do veículo e necessidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Pois bem.

Sabe-se que o legislador, prevendo a possibilidade da não efetivação da tutela jurisdicional requerida pela parte, possibilitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme disposto no artigo 248, do Código Civil. Vejamos:

Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Todavia, no caso em análise, considerando que a tutela de urgência pleiteada na inicial foi negada (Id. 7449511, págs. 48-50), não há se falar em descumprimento que ensejasse a conversão da obrigação em perdas e danos. A obrigação de o Recorrido anular o ato administrativo nº 84421819 só foi imposta com a prolação da sentença de Id. 7449513 (págs. 4-8), no processo originário 0008499-77.2019.8.08.001. A partir desse momento, caberia, então, ao DETRAN/ES cumpri-la, o que foi feito no prazo adequado, conforme os Ids. 7449513 (págs. 14 a 17) e 7449526.

Corroborando esse entendimento, destaco trechos da sentença prolatada pelo juízo primevo:

O perigo na demora encerra a possibilidade de concessão de antecipação de tutela se comprovados os demais requisitos, porém, não determina a conversão da obrigação em perdas e danos.
A urgência da prestação não necessariamente torna a prestação impossível, tampouco atribui culpa ao requerido na eventual impossibilidade.

O pedido para anular o processo administrativo nº 84421819 foi deferido. Houve comprovação do cumprimento da obrigação (29968947), ou seja, o referido processo foi efetivamente cancelado.

Não restou comprovada culpa do executado na impossibilidade de cumprimento da prestação.

Sequer a prestação tornou-se impossível, haja vista o escorreito cancelamento do processo administrativo combatido.

(
grifos nossos
)

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)